Tribunal: TJDFT
Processo: 0724522-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓICIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE NATUIREZA URGENTE. CONTRATO POR VENDA NON DOMINO. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. LOJA ESPECIALIZADA. REPRESENTAÇÃO/PROCURAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DANO MORAL. VALOR JUSTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de declaração de nulidade do contrato de compra e venda do veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais. 1.1. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de compra e venda do veículo firmado entre a segunda e terceira rés, mediante financiamento ofertado pelo primeiro réu, bem como para que este último fosse obrigado a retirar quaisquer restrições ou gravames incidentes sobre o automóvel, além de que fosse reintegrada a posse do bem à autora, e a majoração da condenação da segunda ré ao pagamento de indenização por danos morais. No que concerne à reconvenção, requer a reforma parcial da sentença para afastar a obrigação imposta à autora de transferir a propriedade do veículo.
2. Extrai-se dos elementos dos autos que o negócio envolvendo o automóvel se deu de maneira verbal, tendo a autora/apelante voluntariamente constituído a segunda ré/apelada como sua representante para a negociação e alienação desse automóvel, representação essa que, devido à teoria da aparência, deve manter hígido o contrato celebrado com terceiro presumidamente de boa-fé, no caso, a terceira ré/apelada, não havendo que se falar em venda "a non domino". Constata-se situação de inadimplência da segunda ré/apelada para com a autora/apelante em relação aos valores recebidos pela venda do veículo.
3. O banco réu demonstrou a validade da celebração do contrato de financiamento firmado e a disponibilização das quantias relativas ao contrato. 3.1. A apresentação do DUT original para realização da transferência do bem é responsabilidade do comprador e não da instituição financeira e por isso não se demanda exigência de envio à Instituição Financeira de tal documento.
4. A autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe compete, a fim de comprovar que não outorgou poderes para a venda do bem à segunda ré, conforme artigo 373, I, do CPC. 4.1. Portanto, é de se presumir a outorga de poderes para a alienação feita à terceira ré. Porquanto. À míngua de produção de prova oral, a autora informou sua intenção de vender o veículo, deixando-o na concessionária Araguaia, com quem já tinha feito outros negócios. 4.2. Ademais, considerando-se que a autora já havia realizado outros negócios semelhantes com a segunda ré/apelada para a venda de veículos, dado o sucesso anterior e a confiança então firmada, é de se convir que, mesmo sem procuração formal, a autora voluntariamente constituiu a segunda ré como sua representante para a negociação e alienação desse automóvel, representação essa que, devido à teoria da aparência, deve manter hígido o contrato celebrado com terceiro presumidamente de boa-fé.
5. Entende-se que o valor arbitrado pelo magistrado (a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se suficiente e necessário, para a reparação servir de desestímulo para práticas da mesma natureza (caráter pedagógico), evitando-se, lado outro, condenação em montante desarrazoado, que culmine por ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora.
6. Recurso improvido.